Tribunal: TJDFT
Processo: 0737451-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737451-53.2017.8.07.0001 APELANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA APELADO: MARIA DOS MILAGRES CARVALHO e FRANCISCO DE CASTRO MACEDO DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por MRCF AUTO LOCADORA E IMOBILIÁRIA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que reconheceu o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, e extinguiu o feito nos termos dos arts. 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). Ocorre que não identifiquei a juntada da guia do preparo e do comprovante do pagamento. Diante disso, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator